Tribunal: TJES
Processo: 5004068-69.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-13

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004068-69.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

REQUERIDO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II DO CÓDIGO PENAL. 1. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. RÉU NÃO INTIMADO PESSOALMENTE DO ACÓRDÃO. APELANTE QUE RESPONDIA EM LIBERDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DISPENSÁVEL. 2. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE DEMONSTRADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. INOCORRÊNCIA. 3. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO PREJUDICADO. AÇÃO ISENTA DE CUSTAS. 4. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. É remansosa compreensão jurisprudencial quanto à prescindibilidade de intimação pessoal do réu, em relação ao Acórdão proferido, em grau revisional, sendo suficiente a publicação do mesmo, bem como a intimação de sua Defesa constituída. No caso em apreço, verifica-se que houve publicação do acórdão de apelação no Diário Oficial do dia 07/07/2022. Ademais, a Secretaria certificou, também, que a Defensoria Pública foi regularmente intimada nos autos da Apelação Criminal nº 0018177-73.2017.8.08.0048, relativamente a prolação do Acórdão, em 11 de agosto de 2022, o que torna inviável qualquer pretensão de nulidade da intimação. 2. Em havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria, como os depoimentos prestados pela vítima e pelo policial civil responsável pela detenção do réu, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação. 3. Em sendo a ação isenta de custas, prejudicado o pedido de concessão de justiça gratuita. 4. Ação revisional conhecida e julgada improcedente.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5004068-69.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
REQUERIDO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, julgar improcedente A AÇÃO revisional, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 08/07/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Trata-se de Revisão Criminal proposta por COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO, representado pelo Advogado Ronaldo Santos Costa (OAB/ES nº 15.626), na qual figura como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 10 de agosto de 2022.
Em suas razões, sediadas no Id nº 7866783, a douta defesa sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o réu não teria sido intimado pessoalmente do acórdão que manteve sua condenação. Ainda, aduz a existência de nulidade do reconhecimento pessoal do réu e, por consequência, pugna pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O ilustre Subprocurador-Geral de Justiça, Dr. Josemar Moreira, em parecer registrado no Id nº 8087643, opina pela improcedência da ação revisional.
É o relatório. À revisão.
*
O SR. ADVOGADO RONALDO DOS SANTOS COSTA:-
Boa tarde a todos.
Gostaria de cumprimentar, primeiramente, V. Exª, eminente Presidente, a pessoa também de quem estendo os meus cumprimentos aos demais desembargadores; quero cumprimentar a eminente Procuradora de Justiça, a secretária, sempre muito gentil com os advogados; advogados aqui presentes e, principalmente, a familiar do réu que está preso que encontra-se presente.
Registro aqui os meus cumprimentos ao eminente Desembargador Relator, Fernando Zardini, que sempre nos recebe muito gentilmente no seu gabinete. Agradeço, sou muito grato por isso.
Indo diretamente ao ponto, excelências, a presente Revisão apresenta duas questões; uma questão preliminar e outra em relação ao mérito. A questão preliminar, excelências, se resume basicamente num pilar, que eu entendo que é um dos maiores pilares do Estado Democrático de Direito, que é o direito a informação, o direito ao contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Veja, excelências, o réu foi condenado, em Primeira Instância, pelo crime de roubo, a uma pena de cinco anos e meio. Como permaneceu livre durante toda a instrução processual, lhe foi permitido recorrer em liberdade. O advogado particular que o acompanhava, à época, abandonou o processo, tendo sido os autos encaminhados para a Defensoria Pública para apresentação das razões recursais.

Ao apreciar o Recurso de Apelação do réu, este Tribunal, na época, negou provimento e manteve a sentença condenatória. E o réu estava em liberdade.
Aqui chama atenção para o ponto mais importante.
Veja, o acórdão, na época, foi publicado no Diário da Justiça, a Defensoria Pública foi intimada, a Procuradoria de Justiça também e o réu? O réu teve conhecimento do acordo? Não, excelências. Ele não teve conhecimento do acordo. Sabe quando ele ficou sabendo do acordo? Quando chegou mandado de prisão, na porta da casa dele, para cumprir porque se deu início à execução do cumprimento da pena.
Veja, eu não desconheço, excelências, a existência de precedentes dos Tribunais Superiores no sentido de que a intimação pessoal somente é exigida para o réu preso e para a ciência da sentença condenatória em Primeira Instância. Eu não desconheço, excelência, mas, também, não concordo.
Excelências, com todo respeito, o presente caso guarda peculiaridades. Primeiro, o réu acreditou no advogado particular que estava acompanhando este processo, que ele teria apresentado as razões recursais no Tribunal e que ele estava acompanhando as intimações no Diário Oficial. Esse advogado abandonou o seu cliente. O processo foi para a Defensoria Pública e foram apresentadas as razões e recursais.
Aqui eu não estou criticando a defesa da Defensoria Pública. Eu parabenizo a Defensoria Pública. Pelo contrário. A questão aqui não é deficiência técnica de fundamentação da defesa da Defensoria Pública. Não é nada disso que a defesa está dizendo. O que a defesa quer dizer é que não houve ciência do acórdão pelo réu. Será que isso é fazer justiça? Onde fica o direito à informação, a ampla defesa, ao contraditório? Como impor ao réu o compromisso de acompanhar uma publicação via diária oficial? Sem contar que o advogado constituído, que antes o patrocinava, abandonou o processo.
Ora, se era lhe permitido recorrer em liberdade, por que não intimar no endereço que consta dos autos dando-lhe ciência?
Portanto, Excelências, no tocante a preliminar suscitada em Recurso, a defesa pede que seja anulado o trânsito em julgado do acórdão de Segunda Instância e, consequentemente, que seja reaberto o prazo recursal para o réu.
Caso superada a questão preliminar ora arguida, passo, então, a discorrer sobre o mérito da presente revisão.
Observem, excelências, o réu foi condenado em Primeira Instância pelo crime de roubo ocorrido em dia 16 de maio de 2017. Tendo como base exclusivamente o reconhecimento fotográfico de uma pessoa. Uma pessoa apenas fez o reconhecimento fotográfico e com base nesta única prova e testemunha, o réu foi condenado.
Observem, excelências, o fato ocorreu no dia 16 de maio de 2017. No dia 24 de agosto de 2017, ou seja, três meses após os fatos, na delegacia, o delegado chama a vítima, mostra duas fotografias, isso está nos autos, folhas 44,e fala assim: “São esses dois que roubaram o celular da senhora?” Aí ela fala assim: “Sim, com absoluta certeza, são esses dois.” Três meses após os fatos. Mostra a foto do réu, que se chama Cosme, e mostra a foto de um tal de Marcos Aurélio. E aí ela fala: “Com absolutamente, são esses dois.” Não lhe apresenta mais ninguém, só apresenta os dois. E ela confirma, são esses dois que me roubaram o celular.
Veja, a vítima assina o termo de reconhecimento afirmando ter certeza de que os dois é que roubaram o seu celular três meses atrás. Em audiência de instrução e julgamento ocorrido no dia 30 de maio de 2019, ou seja, passados quase dois anos, a vítima corrige o seu depoimento em audiência de instrução e julgamento e fala assim: “Olha, na verdade, eu só reconheci o Cosme; o Marco Aurélio, não. Marco Aurélio, eu não reconheci.” E ela disse que teria reconhecido com certeza absoluta, que teria sido Marcos Aurélio e Cosme. Mas agora, em audiência, dois anos depois, ela fala assim: “Não, não foi o Marcos Aurélio, foi só o Cosme.”
E aí, em 7 de fevereiro de 2020, o juízo de 1º Grau profere a sentença condenando o réu com base nesse reconhecimento fotográfico da vítima. E aí eu questiono: podemos aceitar uma condenação que se resumiu a um reconhecimento fotográfico como esse? A vítima, por acaso, foi chamada a descrever as características físicas dos acusados? Foram mostradas várias fotografias de pessoas para a vítima com características semelhantes? Foi seguido minimamente algum trecho da redação do art. 226 do Código de Processo Penal? E aí, com todo respeito, veio aparecer da adulta Procuradoria de Justiça e fala assim: mas o contexto delitivo, doutor, foi praticado em 2017, a sentença foi em 2020, os Tribunais Superiores interpretavam o art. 226 como mera recomendação, então, estava valendo.
Esse tipo de reconhecimento poderia ser de qualquer jeito, não precisava seguir o artigo 226. E cita um precedente do STJ do dia 26 de agosto de 2022, no parecer da procuradoria dizendo o seguinte: “Não se presta à desconstituição do trânsito em julgado eventual mudança de orientação jurisprudencial. Dado que na época da condenação, transitado em julgado, a jurisprudência deste tribunal era no sentido de que as regras do art. 226 do Código de Processo Penal constituíam meras recomendações legais.”
Beleza, mas, veja bem, o trânsito em julgado se deu no dia 18 de maio de 2022. O trânsito em julgado se deu com o julgamento do Recurso da Defensoria em Segunda Instância, quando as regras do art. 226 do Código de Processo Penal não eram meras recomendações e, sim, regras que deveriam ser seguidas. Já era obrigatório, sim. E o processo não havia transitado de julgado porque quando começou a obrigatoriedade de observar o 226 do Código de Processo Penal, isso foi em outubro de 2020, com o HC de Relatoria do Ministro Rogério Schietti, do STJ. As regras já eram válidas.
Então, excelências, aqui eu chamo a atenção, à época da primeira condenação do réu, realmente, na sentença, as regras eram meras recomendações, mas quando no julgamento do Recurso de Apelação a data já era 18 de maio de 2022, quando já era pacífico, desde outubro de 2020, o entendimento de que o reconhecimento fora das regras do 226 do Código de Processo Penal era considerado prova ilícita.
Essa defesa, pesquisando dia e noite jurisprudência, observou que existe uma jurisprudência mais nova do que essa citada pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, dizendo o seguinte. Em 2023, ministra Laurita Vaz, 14 de junho de 2023, que fique registrado, Informativo 783, Revisão Criminal 5620 de São Paulo, 3ª Sessão, STJ: “A mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de Revisão Criminal, ressalvadas hipóteses excepcionalíssimas de entendimento pacífico e relevante.” Eu entendo que aqui se enquadraria nessa hipótese excepcional porque trata-se, sim, de entendimento pacífico e relevante.
Ora, essa não é uma hipótese excepcional que poderia ser encaixada? Essa jurisprudência de 2023 exatamente trata de uma Revisão Criminal em que o sujeito foi condenado com base exclusivamente num reconhecimento fotográfico que infringiu o artigo 226 e que foi devidamente anulada pelo STJ.
Então, eu vejo que aqui o caso, com a devida vinda, se amolda a essa situação.
Portanto, apoiado nesses fundamentos, no tocante ao mérito, a defesa pede para que seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de reconhecer a nulidade do reconhecimento fotográfico, a ausência de provas para a condenação, absolvendo o réu nos termos do art. 386, inc. VII do Código Processo Penal.
Finalizo aqui minha sustentação, peço desculpas por ter me alongado e agradeço a atenção de todos.
Uma ótima tarde a todos.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Sr. Presidente, quero inicialmente saudar o Dr. Ronaldo dos Santos Costa pela sua sustentação, sempre muito objetiva e precisa.
O Dr. Ronaldo trouxe alguns detalhes na sua sustentação que eu gostaria de melhor examinar, razão pela qual, peço o retorno e julgo na próxima sessão.
*
mmv
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 12/08/2024
V O T O
(RETORNO DOS AUTOS)
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO, representado pelo Advogado Ronaldo Santos Costa (OAB/ES nº 15.626), na qual figura como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 10 de agosto de 2022.
Em suas razões, sediadas no Id nº 7866783, a douta defesa sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o réu não teria sido intimado pessoalmente do acórdão que manteve sua condenação, pugnando pela reabertura do prazo para interposição de recursos. Ainda, aduz a existência de nulidade no reconhecimento pessoal do réu e, por consequência, pugna pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.
Pois bem.
Inicialmente, quanto à ausência de intimação pessoal do réu do acórdão que manteve sua condenação, e consequente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, passo a tecer as seguintes considerações.
Inobstante a elaborada argumentação defensiva, me parece que a suposta nulidade não se revela presente nos autos. Explico.
É remansosa a compreensão jurisprudencial quanto à prescindibilidade de intimação pessoal do réu, em relação ao Acórdão proferido, em grau revisional, sendo suficiente a publicação do mesmo, bem como a intimação de sua Defesa constituída.
Na hipótese, verifica-se que houve publicação do acórdão do julgamento do recurso de apelação no Diário Oficial do dia 07/07/2022. Logo, não há como reconhecer a tese de cerceamento de defesa. Ademais, a Secretaria certificou, também, que a Defensoria Pública foi regularmente intimada nos autos da Apelação Criminal nº 0018177-73.2017.8.08.0048, relativamente à prolação do Acórdão, em 11 de agosto de 2022, tornando inviável qualquer pretensão de nulidade da intimação.
Nesse mesmo sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:
REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSÁVEL NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. [...] 5. Relativamente à ausência de intimação pessoal do réu para tomar ciência da sentença e do acórdão, com menos sorte a defesa constituída. Isto porque, além de o requerente ter sido intimado do teor da sentença penal condenatória (fl. 171), tal modalidade de intimação (pessoal) apenas é indispensável quando o réu encontra-se preso, o que não se deu no caso em julgamento. [...] 7. Pedido revisional improcedente. (TJES, Revisão Criminal n° 5005992-52.2023.8.08.0000, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão Julgador: Reunidas – 1º Grupo Criminal, Data de Julgamento: 08/03/2024)
E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. No que tange à aventada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor do acórdão condenatório, vale destacar que, nos termos do art. 392, I, do CPP, se o réu estiver preso, a sua intimação da sentença condenatória será feita pessoalmente. Portanto, o mencionado dispositivo refere-se à sentença, não se aplicando extensivamente aos demais julgados. 4. No caso em apreço, verifica-se que houve publicação do acórdão de apelação no Diário Oficial do dia 25/5/2020, tendo a Defensoria Pública sido regularmente intimada nos autos, o que torna inviável o reconhecimento da nulidade da intimação. Não há falar, pois, em devolução de prazo ao recorrente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 137.887/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CONTRABANDO. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. MERCADORIAS NÃO PROIBIDAS. VACATIO LEGIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU SOLTO. DEFESA INTIMADA REGULARMENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III - “A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso.” (HC 353.449/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 30/08/2016). A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP). [...] Habeas corpus não conhecido. (HC n. 432.280/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018.)
Por fim, cumpre rememorar que, dada a voluntariedade recursal, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para representar o agente, concluiu pela desnecessidade de interposição de recurso em face do acórdão publicado, o que não configura nulidade.
Seguindo no feito, arguiu a nobre defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico da vítima Juliana Lobato Nascimento em relação ao réu, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.
Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.
Neste sentido, vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).
Contudo, ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria do presente caso não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda, prova testemunhal.
O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que, todavia, não identifico ser a hipótese. Vejamos:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).
Sendo assim, havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria do revisionando, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.
Em detida análise ao feito, observo que a vítima procedeu ao reconhecimento do réu na fase inquisitorial, reforçando-o em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer irresignação defensiva no ato.
Ademais, suas declarações foram firmes no sentido de que Cosme foi o autor do roubo contra ela, sendo necessário pontuar que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que corroborada com demais elementos, o que é o caso do presente, porquanto o policial militar Wellington de Queiroz Ferreira, ao ser ouvido, reforçou as declarações prestadas pela ofendida, informando em juízo que Cosme foi apreendido na posse do aparelho celular da vítima. Neste ponto, importante evidenciar a validade dos depoimentos dos agentes públicos para subsidiar a condenação, quando em consonância com as demais provas colhidas no processo.
Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.
Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO DO RECURSO E JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.
É como voto.
*
V O T O
A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (REVISORA):-
Acompanho o voto do Eminente Relator.
*
PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-
PEDRO VALLS FEU ROSA;
WALACE PANDOLPHO KIFFER;
HELIMAR PINTO;
ÉDER PONTES DA SILVA e
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.
*
IMPEDIMENTO
O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-
Eminente Presidente averbo meu impedimento nestes autos.
*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5004068-69.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO

REQUERIDO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO TJES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
COSME EMANUEL GASPERAZZO CORDEIRO
, representado pelo Advogado Ronaldo Santos Costa (OAB/ES nº 15.626), na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções dos artigos 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, à pena definitiva de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado em 10 de agosto de 2022.

Em suas razões, sediadas no Id nº 7866783, a douta defesa sustenta, preliminarmente, violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, uma vez que o réu não teria sido intimado pessoalmente do acórdão que manteve sua condenação, pugnando pela reabertura do prazo para interposição de recursos. Ainda, aduz a existência de nulidade no reconhecimento pessoal do réu e, por consequência, pugna pela sua absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após sustentação oral do douto advogado pedi retorno dos autos para melhor análise da matéria ventilada.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à ausência de intimação pessoal do réu do acórdão que manteve sua condenação, e consequente violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, passo a tecer as seguintes considerações.

Inobstante a elaborada argumentação defensiva, me parece que a suposta nulidade não se revela presente nos autos. Explico.

É remansosa a compreensão jurisprudencial quanto à prescindibilidade de intimação pessoal do réu, em relação ao Acórdão proferido, em grau revisional, sendo suficiente a publicação do mesmo, bem como a intimação de sua Defesa constituída.

Na hipótese, verifica-se que houve publicação do acórdão do julgamento do recurso de apelação no Diário Oficial do dia 07/07/2022. Logo, não há como reconhecer a tese de cerceamento de defesa. Ademais, a Secretaria certificou, também, que a Defensoria Pública foi regularmente intimada nos autos da Apelação Criminal nº 0018177-73.2017.8.08.0048, relativamente à prolação do Acórdão, em 11 de agosto de 2022, tornando inviável qualquer pretensão de nulidade da intimação.

Nesse mesmo sentido já se manifestou este E. Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. AFASTADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSÁVEL NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE MANTIDA. PEDIDO IMPROCEDENTE. [...]

5. Relativamente à ausência de intimação pessoal do réu para tomar ciência da sentença e do acórdão, com menos sorte a defesa constituída. Isto porque, além de o requerente ter sido intimado do teor da sentença penal condenatória (fl. 171), tal modalidade de intimação (pessoal) apenas é indispensável quando o réu encontra-se preso, o que não se deu no caso em julgamento. [...] 7. Pedido revisional improcedente.
(TJES, Revisão Criminal n°
5005992-52.2023.8.08.0000,
Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Órgão Julgador: Reunidas – 1º Grupo Criminal, Data de Julgamento: 08/03/2024)

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3.
No que tange à aventada nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do réu acerca do teor do acórdão condenatório, vale destacar que, nos termos do art. 392, I, do CPP, se o réu estiver preso, a sua intimação da sentença condenatória será feita pessoalmente. Portanto, o mencionado dispositivo refere-se à sentença, não se aplicando extensivamente aos demais julgados. 4. No caso em apreço, verifica-se que houve publicação do acórdão de apelação no Diário Oficial do dia 25/5/2020, tendo a Defensoria Pública sido regularmente intimada nos autos, o que torna inviável o reconhecimento da nulidade da intimação. Não há falar, pois, em devolução de prazo ao recorrente. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 137.887/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. CONTRABANDO. TRANCAMENTO. ATIPICIDADE. MERCADORIAS NÃO PROIBIDAS. VACATIO LEGIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO OU DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RÉU SOLTO. DEFESA INTIMADA REGULARMENTE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] III -
“A jurisprudência firmada por esta Corte Superior de Justiça dispensa a intimação pessoal do réu do acórdão que julga a apelação, sendo suficiente a intimação pelo órgão oficial de imprensa, no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo, como ocorreu no caso.” (HC 353.449/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe 30/08/2016). A intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso (art. 392, I, do CPP).
[...] Habeas corpus não conhecido. (HC n. 432.280/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 23/5/2018.)

Por fim, cumpre rememorar que, dada a voluntariedade recursal, tendo sido nomeada a Defensoria Pública para representar o agente, concluiu pela desnecessidade de interposição de recurso em face do acórdão publicado, o que não configura nulidade.

Seguindo no feito, arguiu a nobre defesa a nulidade do reconhecimento fotográfico da vítima Juliana Lobato Nascimento em relação ao réu, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

Por ocasião do julgamento do HC nº 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, o Colendo Superior Tribunal de Justiça propôs nova interpretação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, superando o entendimento anteriormente firmado, no qual se entendia que as exigências de referido dispositivo legal seriam “mera recomendação”, de tal modo que eventuais descumprimentos não acarretariam em nulidade.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. APELO NOBRE. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ESTRITA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INIDONEIDADE. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. [...] 2. A conclusão pela autoria delitiva está fundamentada apenas no reconhecimento fotográfico efetivado pela Vítima na fase policial e ratificado em juízo, bem assim no depoimento de uma policial, que afirmou que a Agravante teria outras anotações criminais por furto, além de ser usuária de entorpecentes, mas que não trouxe nenhum dado concreto em relação à imputação de prática do crime de furto tentado objeto da denúncia. 3. Segundo afirmou o Juízo de primeiro grau, na sentença absolutória, o reconhecimento fotográfico foi eivado de irregularidades, pois realizado em flagrante desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal. Primeiro, porque foi mostrada à Vítima, tão-somente a página que continha a foto da Acusada. Em segundo lugar, porque estando ela presente na Delegacia, não houve a realização do reconhecimento pessoal. 4. Evidente a insuficiência da fundamentação utilizada pela Corte estadual para reformar a sentença absolutória, pois lastreada tão-somente em reconhecimento fotográfico o qual, ainda, está eivado de irregularidades, sendo flagrante o desrespeito ao art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. Habeas corpus concedido, de ofício, para restabelecer a sentença absolutória. (AgRg no AREsp 1812481/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

Contudo, ao contrário do abordado no julgado, os indícios de autoria do presente caso não estão amparados tão somente no reconhecimento fotográfico, havendo, ainda, prova testemunhal.

O recente entendimento do C. STJ tornou inválida a condenação criminal que estivesse embasada tão somente no reconhecimento fotográfico, ou seja, em não havendo outras provas de autoria corroboradas nos autos, o que, todavia, não identifico ser a hipótese. Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS VÁLIDAS E INDEPENDENTES COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o disposto no referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos. Na ocasião, foram apresentadas as seguintes conclusões: 1.1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime; 1.2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo; 1.3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento; 1.4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo. 2. Na espécie, ao contrário do que ocorreu no caso analisado no HC n. 598.886/SC (paradigma), é possível ter havido outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado pelas vítimas na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu. E, pela instrução deficiente dos autos, não há como se afastar a compreensão das instâncias ordinárias de que há elementos válidos e suficientes o bastante para se concluir pela prática do delito de roubo em relação ao paciente. 3. As demais provas que compuseram o acervo fático-probatório amealhado aos autos - depoimento dos dois policiais militares, conteúdo obtido por meio do acesso ao celular e conteúdo obtido por meio das filmagens registradas no momento da ação delitiva - foram produzidas por fonte independente da que culminou com o elemento informativo obtido por meio do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, de maneira que, ainda que o reconhecimento haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possua valor probante pleno, certo é que, ao que tudo indica, houve outras provas, independentes e suficientes o bastante, para lastrear um decreto condenatório. 4. Ordem denegada, com a cassação da liminar anteriormente deferida. (HC 616.546/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021).

Sendo assim, havendo outras provas robustas e suficientes de demonstração de indícios de autoria do revisionando, fortuita ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial não macula o procedimento, por não ser a única prova apta a subsidiar a condenação.

Em detida análise ao feito, observo que a vítima procedeu ao reconhecimento do réu na fase inquisitorial, reforçando-o em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer irresignação defensiva no ato.

Ademais, suas declarações foram firmes no sentido de que Cosme foi o autor do roubo contra ela, sendo necessário pontuar que em crimes patrimoniais a palavra da vítima possui especial valor probatório, desde que corroborada com demais elementos, o que é o caso do presente, porquanto o policial militar Wellington de Queiroz Ferreira, ao ser ouvido, reforçou as declarações prestadas pela ofendida, informando em juízo que Cosme foi apreendido na posse do aparelho celular da vítima. Neste ponto, importante evidenciar a validade dos depoimentos dos agentes públicos para subsidiar a condenação, quando em consonância com as demais provas colhidas no processo.

Por fim, prejudicado o pleito pela concessão de justiça gratuita, por não haver cobrança de custas na presente ação.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.
Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.